Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-36.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos, etc.
Impõe-se chamar o feito à ordem.
Isto diante do notório erro material constante no despacho lançado no ID de no 58201496, evidenciando o equívoco na determinação judicial e considerando que esta é estranha aos autos.
Sem delongas, faz-se necessária a concessão da justiça gratuita à parte reclamante, haja vista que, dentro do prazo determinado, juntou prova suficiente da sua condição de hipossuficiência, conforme preceitua o art. 5° LXXIV da CF/88.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator